Tribunal: TJSP
Processo: 0002147-53.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PRELIMINAR – inépcia da denúncia – não ocorrência – denúncia que descreve de maneira adequada os fatos e tese que só foi trazida em sede de recurso – preliminar rejeitada.
RECEPTAÇÃO – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com terceiro que não autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO – autoria – demonstrada a posse do bem pelo auto de apreensão

Ementa:
PRELIMINAR – inépcia da denúncia – não ocorrência – denúncia que descreve de maneira adequada os fatos e tese que só foi trazida em sede de recurso – preliminar rejeitada.
RECEPTAÇÃO – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com terceiro que não autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO – autoria – demonstrada a posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento de policiais – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP.
TIPO SUBJETIVO – veículo automotor sem qualquer documentação – indício de ciência da ilicitude, visto que a documentação é indispensável não só para a venda, mas para o próprio uso do veículo – impossibilidade de perquirir-se sobre conhecimento interno do agente – demonstração do dolo por meio de conjecturas e circunstâncias externas indicativas da ciência da origem ilícita – miolo da fechadura em poder do acusado e tentativa de fuga.
PENA – reprimenda mantida tal como fixada – regime aberto mantido – substituição não cabível.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000784351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002147-53.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante GUSTAVO DE
CASTRO PERGHER, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM A PRELIMINAR e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso. V.U. Sustentou oralmente o Dr. Eugenio Carlo Balliano
Malavasi e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, Dr. Walter Tebet Filho.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
LAURO MENS DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002147-53.2016.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 21.981
2/13
Apelante(s): Gustavo de Castro Pergher
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 1a Vara Criminal do Foro de Guarujá
Data do fato: 22/03/2016
PRELIMINAR inépcia da denúncia não ocorrência denúncia
que descreve de maneira adequada os fatos e tese que só foi
trazida em sede de recurso preliminar rejeitada.
RECEPTAÇÃO materialidade prova do pressuposto, ser o bem
produto de crime res apreendida com terceiro que não autor do
crime precedente.
RECEPTAÇÃO autoria demonstrada a posse do bem pelo auto
de apreensão e depoimento de policiais validade, só devendo o
depoimento policial ser visto com reservas quando presente
indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado a
apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e
impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por
provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP.
TIPO
SUBJETIVO
veículo
automotor
sem
qualquer
documentação
indício de ciência da ilicitude, visto que a
documentação é indispensável não só para a venda, mas para o
próprio uso do veículo impossibilidade de perquirir-se sobre
conhecimento interno do agente demonstração do dolo por meio
de conjecturas e circunstâncias externas indicativas da ciência da
origem ilícita miolo da fechadura em poder do acusado e
tentativa de fuga.
PENA reprimenda mantida tal como fixada regime aberto
mantido substituição não cabível.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso no
artigo 180, caput, do Código Penal, às penas de 01 ano e 02 meses
de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 11 dias-multa.
1 Folhas 186.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002147-53.2016.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 21.981
3/13
O réu apelou2 alegando preliminarmente
haver inépcia da denúncia. No mérito sustentou ser cabível a
absolvição por atipicidade ou por insuficiência probatória ou ainda
aplicação de pena restritiva de direitos.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
Da preliminar
Passa-se à apreciação da preliminar de
inépcia da denúncia.
Inicialmente destaca-se que a defesa
somente aduziu a inépcia no recurso. Tal fato deixa claro que a
defesa teve plenas condições de atuar, indicando que a denúncia não
impediu o exercício da ampla defesa, afastando-se, com isto,
qualquer alegação de inépcia.
Neste sentido, DAMÁSIO DE JESUS5, ao
comentar que a defesa deve arguir os defeitos da denúncia antes da
sentença, pois “se não o faz a tempo, é porque, não obstante, conseguiu defender-se
da acusação. Em tal caso, não se pode cuidar do assunto depois da condenação (RTJ
64/344 e 167/582; STF HC 65.543, 1a Turma, em 23.10.87, DJU 20.11.87, p. 2601;
TACrimSP, ACrim 593.875, RT 664/285, e ACrim 1.206.993, RJTACrim 52/75; STF, RTJ
138/817; TJSP, JTJ 149/265 e 270; STF, HC 70.290, rel. Min. Sepúlveda Pertence,
Informativo do STF, 75/2, jun. 1997)”.
Ademais,
a
função
da
denúncia
é
descrever o fato criminoso com todas suas circunstâncias, de forma a
permitir o exercício da ampla defesa.
Neste sentido, MANZINI6, referindo-se à
denúncia, afirma que ela “expõe sucintamente o fato, com todas as circunstâncias
2 Folhas 215.
3 Folhas 238.
4 Folhas 251.
5 Código de Processo Penal anotado 23a ed. São Paulo: Saraiva 2009 p. 456.
6 Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo Codice v. 4 1932 p. 7.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002147-53.2016.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 21.981
4/13
que possam interessar ao procedimento penal, dá notícia de todos os elementos de prova
colhidos, e, quando é possível, contém a generalidade de quem é indicado como réu, da
pessoa ofendida e das testemunhas, ou, senão, tudo o que valha para sua identificação”.
Embora tenha que descrever todos os
fatos, tal descrição deve ser sucinta, atentando-se tão somente para
os elementos indispensáveis à tipicidade e autoria, permitindo-se a
defesa do acusado.
Tanto assim que EDUARDO ESPÍNOLA
FILHO7 destaca que “como narração, a peça inicial deve ser sucinta, limitando-se a
apontar circunstâncias necessárias à configuração do delito, com referência apenas a
fatos acessórios, que possam influir nessa caracterização”.
É certo que “não contém o vício da inépcia a
denúncia que descreve fatos que, em tese, configuram o delito descrito na regra penal
típica, com observância plena do que preceitua o art. 41 do CPP, e oferece condições
para o pleno exercício do direito de defesa. Se a denúncia descreve suficientemente a
conduta dos réus, imputando-lhes a prática de fatos que se subsumem ao modelo penal
típico, o seu recebimento não contraria qualquer preceito de lei”8.

Como visto, a denúncia descreve o fato
com todos os seus elementos a permitir o exercício da defesa, como
já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça.
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. AÇÃO
PENAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1. Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a
descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao
exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as
circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a
compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de
Processo Penal. 2. Recurso a que se nega provimento”9.
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 41 DO
CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO
SUFICIENTE DOS FATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO. OFENSA AOS ARTS. 381, 386 e 387 DO CPP.
INOCORRÊNCIA. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO.
SUPOSTO PAGAMENTO INTEGRAL DO TRIBUTO. REEXAME DE
7 Código de Processo Penal Brasileiro Anotado ed. História v. 1 1980 p. 418.
8 RSTJ 137/618.
9 STJ RHC 35048/SP rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 18/11/2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002147-53.2016.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 21.981
5/13
PROVA. OFENSA AOS ART. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA. PENA DE
MULTA. FIXAÇÃO DO VALOR. IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME
DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
VEDAÇÃO.
SÚMULA
7/STJ.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
CONFIGURAÇÃO.
SONEGAÇÃO
DE
VULTOSA
QUANTIA.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 12, I, DA LEI No
8.137/90. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM AFASTADO. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Não é inepta a denúncia que narra a ocorrência de crimes em tese, bem
como descreve todas as suas circunstâncias e indica os respectivos tipos
penais, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla
defesa, nos moldes do previsto no artigo 41 do Código de Processo
Penal.(...) 9. Agravo regimental a que se conhece parcialmente e nesta
extensão nega provimento”10.
“Não há que se falar em inépcia da denúncia desde que esta contém
'quantum satis', os necessários esclarecimentos de forma a possibilitar
aos acusados conhecimento pleno do fato delituoso que lhes é imputado,
permitindo-lhes defender-se amplamente e fornecendo ao julgador
elemento para um juízo de valor”11.
“A alegação de inépcia só pode ser acolhida quando demonstrada
inequívoca deficiência, a impedir a compreensão da acusação, em
flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de qualquer
das falhas apontadas pelo art. 43 do CPP” 12.
Eventual ausência de circunstância que
não impede a análise da prática de fato criminoso, nem impede o
exercício da defesa, não acarreta nulidade.
“Na hipótese de concurso de agentes, não há que se falar em inépcia da
denúncia, por falta de individualização pormenorizada das ações de
cada um, se a imputatio facti permite o exercício da ampla defesa
(Precedentes)” 13.
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
INEXISTÊNCIA.
PROLAÇÃO
DE
SENTENÇA
DE
PRONÚNCIA.
RECEBIMENTO
DA
INICIAL
ACUSATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
INEXIGIBILIDADE.
PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. Não é inepta a denúncia
que descreve, com todos os elementos indispensáveis, a existência do
crime em tese, sustentando o eventual envolvimento do acusado com
10 STJ AgRg no REsp 1134070/ES rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura j. 26/02/2013.
11 STJ HC 02/MG rel. Min. Cid Flaquer Scartezzini j. 14.06.1989.
12 STJ RHC 10.275/SP dju 30.10.2000 p. 168.
13 STJ Pet. n° 4034 rel. Min. Felix Fischer DJU 13.03.2006.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002147-53.2016.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 21.981
6/13
indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, sendo-lhe
plenamente garantido o livre exercício do contraditório e da ampla
defesa. (...)”14.
“DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS
LEGAIS EXIGIDOS. INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE CRIME
EM TESE. CONCURSO DE AGENTES. INÉPCIA NÃO EVIDENCIADA.
ORDEM DENEGADA. 1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia
formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código
de Processo Penal, descrevendo a conduta típica, cuja autoria é
atribuída ao paciente devidamente qualificado, circunstâncias que
permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na
qual se observará o devido processo legal. 2. Nos chamados crimes de
autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo
genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as
atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o agir da
paciente e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da
imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa, caso em que se
entendem preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo
Penal. Precedentes. 3. Ordem denegada” 15.
Neste sentido, JÚLIO F. MIRABETE16, que
analisando o tema esclarece que “na denúncia devem estar esclarecidas tais
questões, fundadas nas seguintes indagações: quis (o sujeito ativo do crime); quibus
auxiliis (os autores e meios empregados); quid (o mal produzido); ubi (o local do crime);
cur (os motivos do crime); quomodo (a maneira pela qual foi praticado); e quando (o
tempo do fato). Esclarece, ainda, que a “descrição, porém, não deve ser necessariamente
exaustiva; se, embora concisa, contém os elementos essenciais à descrição do fato
criminoso, a omissão de circunstâncias (dia, hora, local, nome da vitima, instrumento do
crime, etc.) não a invalida.”
Além disso, é de se adotar a posição do
Pretório Excelso que entende preclusa a alegação de inépcia da
denúncia evocada após a sentença condenatória. Isto decorre do fato
de que para a apreciação do mérito, julgando-se procedente a ação
penal, é indispensável não só que a denúncia esteja hígida, bem
como que acusado tenha exercido sua defesa de forma ampla,
durante todo o tramitar do feito até o desfecho final.
“Habeas corpus. 2. Roubo qualificado pelo emprego de arma e pelo
concurso de agentes (crime continuado). Condenação. 3. Alegação de
nulidade do processo por inépcia da denúncia, em sede de apelação. 4.
Jurisprudência do STF no sentido de que resta preclusa a alegação de
14 STJ RHC 24.730/RS rel. Min. Laurita Vaz DJU 11.10.2010.
15 STJ HC 167900/MG rel. Min. Jorge Mussi j. 27.09.2011.
16 Código de Processo Penal interpretado 11a ed Atlas p. 187.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002147-53.2016.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 21.981
7/13
inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal
condenatória. 5. Da leitura da inicial acusatória, verifica-se a descrição
suficiente de crimes, com indícios de autoria e materialidade suficientes
para a deflagração da persecução penal. 6. Ordem denegada”17.
“Na hipótese em exame, não restou evidenciada nenhuma ilegalidade no
oferecimento da denúncia, a qual preencheu todos os requisitos previstos
no art. 41 do Código de Processo Penal. 3. Verifica-se, pela simples
leitura da exordial acusatória, que não há ilegalidade a merecer reparo
pela via eleita, uma vez que a denúncia contém descrição mínima dos
fatos imputados à ora paciente, principalmente considerando tratar-se
de crime de associação para o tráfico, relativamente ao qual a existência
do liame subjetivo e da estabilidade associativa deve ser apurada no
curso da instrução criminal. 4. Ordem denegada.”18
Desta forma, afasta-se a alegação de
inépcia.
Do mérito
O auto de apreensão19 e a prova oral
comprovam o pressuposto do crime de receptação, ser o bem produto
de crime.
O bem foi apreendido com terceiro, que
não o autor do crime precedente. Assim, demonstrada a materialidade
do crime de receptação.
Quanto à autoria observo que o acusado
Gustavo negou a autoria delitiva. Na data dos fatos foi comprar
refrigerante em um bar próximo de sua residência. No bar foi
abordado por policiais. Os policiais lhe informaram que havia um carro
roubado estacionado em frente à sua casa. Os policiais lhe indagaram
a respeito da chave do veículo, bem como sua procedência. Afirmou
aos policiais que o veículo não era seu e que não tinha nenhum
envolvimento, apesar do carro estar estacionado em frente sua
residência. Os policiais entraram em sua casa, porém, nada de ilícito
foi encontrado. Não conhecia os policiais que realizaram a
abordagem. Não correu ao ver os policiais. Disse que os policiais
estão lhe imputando tal crime porque em 2013 foi acusado de atentar
17 STF HC 112206/SP rel. Min. Gilmar Mendes j. 16.10.2012.
18 STF HC 121188/PR rel. Min Dias Toffoli j. 11/03/2014.
19 Folhas 15.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002147-53.2016.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 21.981
8/13
contra a vida de um policial. Após esse ocorrido, as coisas ficaram
diferentes. É pescador e recebe aproximadamente três mil reais.
O réu negou a prática delitiva. No entanto,
sua versão não merece guarida.
A
testemunha
Raphael
de
Carvalho
Santos, policial militar, em juízo, narrou que recebeu denúncia
informando que um veículo roubado estaria estacionado no local dos
fatos. Então, realizando diligência no local indicado, encontrou o réu
mexendo no veículo roubado. O réu, ao avistar a polícia, fugiu em
direção a uma casa, pulando várias residências. Foi solicitado apoio e
o réu foi abordado em uma casa. O veículo roubado estava
estacionado em frente à casa do acusado.
Na fase policial, o policial militar Cainã
Vinicius Caetano Lima20 narrou que, na data dos fatos, recebeu
denúncia informando que um veículo com queixa de furto estaria
estacionado no local dos fatos. Em diligência ao local indicado, parou
na esquina e visualizou a porta do veículo aberta e o acusado com
meio corpo para dentro do carro. Ao perceber a presença dos
policias, o acusado evadiu-se. O carro estava estacionado em frente à
residência do acusado. O acusado pulou o muro de uma casa e logo
depois subiu no telhado de outra casa, vindo, inclusive, a quebrar o
telhado. Foi solicitado apoio policial para a localização do acusado e
ele foi detido. Em revista pessoal, no bolso da bermuda do acusado,
encontrou a fechadura (miolo) do carro com queixa de furto.
Indagado, o acusado negou qualquer tipo de relação com o veículo
com notícia de furto.
Os policiais confirmaram que o acusado foi
detido mexendo no veículo produto de furto. Ademais, salientaram
que ao ser visto ele tentou se evadir. Não há motivos para se duvidar
de tais depoimentos.
Inicialmente destaca-se que, nos termos
do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir
de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do
mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se
da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.
20 Folhas 07.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002147-53.2016.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 21.981
9/13
Logo, fica claro que todos têm a obrigação
de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha,
excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e
artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.
Neste sentido não há porque excluir-se, ab
ovo, o depoimento prestado por agente público.
Aliás, como servidor público que é, tem na
prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do
artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES
MEIRELLES21.
Desta forma os funcionários públicos,
gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas
comuns, conforme ressalta FRAMARINO DE MALATESTA22 ao afirmar
que “não é só por estas considerações que (...) tem um maior valor quando prestada por
funcionário público competente que quando por uma testemunha ordinária, mas também
pela maior fé que inspira subjetivamente aquele funcionário público como testemunha de
segundo grau. Supõe-se que desempenhando um dever de ofício, um funcionário público
quererá sempre prestar mais atenção que um particular, munido somente do estímulo da
curiosidade; portanto, menor facilidade de engano na testemunha oficial. Sabe-se que,
além do senso moral que ordena a verdade de todos, existe no espírito da testemunha
oficial o sentimento de um dever particular e uma particular responsabilidade, que se
opõem à mentira; por isso menor facilidade de vontade de enganar no funcionário
público”.
Ademais, toda prova tem valor relativo e
deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz,
inclusive a testemunhal.
Portanto,
não
se
pode
excluir
o
depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo
indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para
averiguar-se sua validade.
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA23 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
21 Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995.
22 Da Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Bookseller 1986 p. 396.
23 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002147-53.2016.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 21.981
10/13
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho”.
Por tais motivos o depoimento de agente
público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a
existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual
abuso de sua parte.
No caso dos autos não se vislumbra tal
hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não
foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do
contraditório.
Mesmo porque, ainda que ocorrendo a
contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do agente
público envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato, nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Mais uma vez nada existe no sentido de
afastar a validade do depoimento de agente público.
Concluindo-se,
plenamente
válido
o
depoimento de agente público para embasar decreto condenatório
quando não demonstrado nos autos sua parcialidade.
Neste
diapasão
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça.
“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de
policiais não impedem a formação do convencimento judicial desde
que respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego eiva
processual (Precedentes)”24.
No mesmo sentido o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal.
24 STJ - HC 241.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 14/03/2013

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002147-53.2016.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 21.981
11/13
“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,
enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado
o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o
inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto
porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não
se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta
imprestabilidade de suas informações”25.
Portanto, ante a prova oral devidamente
comprovada a autoria delitiva.
Ocorre que “na receptação, sabe-se que o dolo,
consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque
estágio meramente subjetivo do comportamento, devendo ser apurado das demais
circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente”26.

Desse modo, para que a sanção se efetive
e não dependa exclusivamente da confissão do acusado, a prévia
consciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida
através de indícios sérios e da própria conduta do receptador.
No mesmo sentido a doutrina, em que
HUNGRIA27 atesta que: “esses indícios relativos à origem criminosa da coisa
decorrem de id quod plerumque accidit. A lei pressupõe que qualquer deles deve gerar a
presunção de que a coisa procede de crime, pouco importando, em princípio, que o
acusado não tenha legalmente presumido tal inocência”.
Segundo PIERANGELI28: “Como a culpa se
caracteriza por um dever de cuidado objetivo e subjetivo, na receptação culposa o
adquirente descumpre tal dever, negligenciando, isto é, nas circunstâncias omite-se das
cautelas devidas na verificação da origem da coisa que adquire ou recebe".
JÚLIO FABBRINI MIRABETE29 afirma que
“basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência
das circunstâncias de fato, tinha todas as condições para saber a procedência ilícita da
'res' adquirida, recebida etc.”.
Ademais, pela regra do ônus de prova, a
simples apreensão, a posse da res pelo agente firma a presunção
25 STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.
26 STJ AgRg no REsp 908826/RS rel. Min. Jane Silva j. 30/10/2008.
27 Comentários ao Código Penal 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais 2003 p. 319.
28 Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte Especial 1a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais 2005 p. 621.
29 Código Penal Interpretado 4a ed. São Paulo: Atlas 2003 p. 1462.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002147-53.2016.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 21.981
12/13
juris tantum contra ele do conhecimento clandestino, obrigando-o a
justificar devidamente a posse. O acusado estava com o miolo da
fechadura em seu poder, mexendo no carro e ao ser visto tentou se
evadir, o que denota a ciência acerca da procedência ilícita.
Comprovada
a
receptação
dolosa,
passemos a análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase mantenho a pena no
mínimo, qual seja, 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, vez que
inexiste recurso ministerial.
Na segunda fase presente a reincidência30
mantenho o aumento de um sexto e a pena de 01 ano, 02 meses de
reclusão e 11 dias-multa.
Por fim, na terceira fase inexistem
circunstâncias.
Em que pese a reincidência, mantenho o
regime aberto fixado, visto ausente interesse recursal por parte do
Ministério Público.
A reincidência, por si só, não impede a
substituição conforme se depreende do artigo 44, § 3o do Código
Penal. Contudo, entendo inadequada a substituição. O acusado
receptou veículo automotor, bem de elevado valor e ao fugir danificou
telhado de uma residência ao lado31. Ademais, tem contra si feito
envolvendo homicídio tentado32. Tais circunstâncias tornam não
recomendável a substituição.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR
e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
30 Folhas 48.
31 Folhas 05.
32 Folhas 68.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002147-53.2016.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 21.981
13/13